Tribunal: TJBA
Processo: 8062801-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062801-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: ROSANGELA MACEDO SILVA

Advogado(s)
:
VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. IDOSA SEGURADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para revisar os reajustes das mensalidades aplicados nos últimos três anos, determinando a emissão de boletos com valores ajustados ao

índice da ANS.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade do reajuste aplicado pela operadora em contrato de plano de saúde coletivo, considerando a possibilidade de onerosidade excessiva e risco à manutenção da segurada no plano, especialmente diante de sua idade avançada.

III. Razões de decidir

O reajuste de 34,90% aplicado no ano de 2023 revela-se elevado, em aparente afronta ao princípio da razoabilidade e ao direito fundamental à saúde.
A operadora não demonstrou a adequação do reajuste a critérios técnicos e normativos, tampouco comprovou a compatibilidade do percentual aplicado com os parâmetros exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de revisão dos reajustes de planos de saúde quando configurada abusividade, especialmente quando comprometem a continuidade da assistência ao consumidor idoso.
A decisão agravada encontra respaldo na necessidade de proteção ao consumidor e nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não sendo demonstrado qualquer risco iminente de inviabilização da atividade econômica da operadora.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento
conhecido e não provido
.
_____________________________________

Tese de julgamento:
"É abusivo o reajuste de plano de saúde coletivo que, sem justificativa técnica idônea e em percentual elevado, compromete a continuidade do contrato, especialmente quando se trata de consumidor idoso, impondo-se a revisão dos valores à luz dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 230; CDC, art. 51, IV; Resoluções da ANS aplicáveis.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 558.918/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 22/10/2015; TJ-BA, APL 05599287420188050001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, DJe 18/05/2021.